Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. TRAVESSIA DA PISTA FORA DO LOCAL APROPRIADO E COM INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. TRÁFEGO DE MOTOCICLETA EM CORREDOR DE VEÍCULOS. CONDUTA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CULPA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessário demonstrar os seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade.

2. Inexiste qualquer proibição, ou mesmo regulamentação legal, quanto à ação de conduzir motocicleta no corredor entre os carros. Assim, observadas as demais regras de trânsito, é livre a condução de motocicleta em corredor de carros, porquanto, nos termos do inciso II do artigo 5o da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

3. Diante das peculiaridades do presente caso, inexiste culpa do condutor da motocicleta pela colisão com a pedestre que atravessava pista em local não reservado para essa finalidade e sem tomar as precauções de segurança devidas, notadamente porque inexiste indícios de conduta imprudente ou negligente do motociclista, como velocidade excessiva, não sendo possível presumir sua culpa pelo simples fato de estar transitando no corredor que se forma entre os carros parados no engarrafamento.

4. No caso, verifica-se culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual não há falar em conduta ilícita passível de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e não provido.